Tribunal: TJMT
Processo: 1035680-12.2024.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1035680-12.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JEFERSON SILVA CORREA - CPF: 697.169.861-49 (ADVOGADO), ARLINDO CANAVARROS DE ARRUDA - CPF: 062.184.901-49 (PACIENTE), 2 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), JEFERSON SILVA CORREA - CPF: 697.169.861-49 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EXECUÇÃO PENAL
.
HABEAS CORPUS
. ESTUPRO (ART. 213, CAPUT, DO CP). CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME FECHADO.
PRISÃO DOMICILIAR
. IDOSO E DOENÇA GRAVE (HÉRNIA INGUINAL E OUTRAS). TRATAMENTO ADEQUADO PRESTADO PELO SISTEMA PRISIONAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE.
ORDEM DENEGADA
.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão em que o Juízo das Execuções Penais indeferiu o pedido de colocação do paciente em regime domiciliar humanitário. No
writ
, alega-se que ele necessita de atendimento clínico que não pode ser oferecido dentro da unidade prisional em que está cumprindo pena em regime fechado.

II. Questão em discussão

2. A matéria em discussão consiste em analisar a legalidade e idoneidade dos fundamentos da decisão.

III. Razões de decidir

3. Embora o benefício da prisão domiciliar elencado no art. 117 da LEP seja destinado a quem cumpre pena em regime aberto, os Tribunais Superiores vêm alargando o alcance da norma, permitindo, à luz do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, sua aplicação a condenados em regime semiaberto ou fechado, desde que a enfermidade seja grave e não haja assistência adequada na unidade prisional.

4. Na hipótese, conquanto o médico particular do paciente assinale que ele está acometido de diversas comorbidades, não há indicativos concretos nos autos de que tais patologias estejam causando extrema debilidade ou impedindo a realização de atividades básicas dentro da unidade prisional.

5. As mazelas que atingem o paciente, não refletem risco real e iminente à vida e podem ser tratadas com alimentação balanceada, medicação adequada e acompanhamento psicológico, medidas que já vêm sendo ofertadas dentro ergástulo.

6. Como as moléstias sofridas pelo paciente estão controladas, a unidade prisional dispõe de recursos técnicos e humanos para lhe disponibilizar acompanhamento clínico e o Estado-Juiz vem se mostrando sensível às solicitações da defesa técnica, não há como se reconhecer a ilegalidade da constrição.

IV. Dispositivo e tese

7.
Habeas corpus

denegado
.

Tese de julgamento:
“Para ser agraciado com a prisão domiciliar humanitária, é preciso haver demonstração incontroversa de o condenado sofre doença grave e, ao mesmo tempo, está impossibilitado de receber, no cárcere, assistência médica particular ou pela rede pública de saúde”
.

Dispositivo relevante citado:
LEP, art. 117.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 2.507.231/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, DJE 10.9.2024; STJ, AgRg no HC 896.144/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, DJE 3.10.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado com amparo artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal em favor de
Arlindo Canavarros de Arruda
, qualificado, que estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontada como coatora. (Id. 258425690).

Assevera que o paciente cumpre pena privativa de liberdade de 15 (quinze) anos e 02 (dois) meses de reclusão, nos autos do processo executivo de pena n. 0023719-09.2017.8.11.0042, perante a 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Aduz que a autoridade apontada como coatora deixou de acolher a pretensão de prisão domiciliar humanitária do beneficiário, através de decisão desfundamentada e genérica.

Argumenta que, o favorecido “
é idoso com 78 anos e portador de doença grave HÉRNIA INGUINAL somada a outras comorbidades: Pressão Arterial e diabetes e com necessidade urgente de ser submetido a um procedimento cirúrgico com repouso absoluto pós cirúrgico, e somente seria possível fora da unidade prisional, violando o princípios da dignidade da pessoa e do direito a saúde, demostrando de forma inequívoca pelo última avaliação médica do dia 27/12/2024 em anexo
”.

Reforça que o paciente possui
“... outras comorbidades já foi demostrado na avaliação médica do dia 05/04/2024, (DOC. 03) e não foi analisado pelo magistrado, apesar não foi analisado pelo magistrado que demostrada, que só confirma que o idoso sofre constrangimento ilegal por falta de tratamento médico adequado, conforme prontuário médico enviado para defensor, aliás que encontra-se desatualizada desde 29/08/2024, conforme oficio e prontuário em anexo. (DOC.04)...”.

Afirma que a autoridade judicial
“...utilizando fundamentação genérica, não mencionando em suas razões, apesar prova da necessidade urgente do paciente ser submetido em intervenção cirúrgica, por está acometido de enfermidade grave (HÉRNIA INGUINAL CRÔNICA), mesmo o Parecer do Ministério público foi favorável para realização do procedimento mediante escolta, sequer mencionou isso no seu decisum...”.

Fortes nestes argumentos requer, liminarmente, que seja considerado nulo o
decisum
de não acolhimento da Prisão domiciliar Humanitária, ante a falta de fundamentação, com a autorizando a realização da cirúrgica da hérnia inguial, mediante monitoramento eletrônico e repouso no período necessário à recuperação do Paciente ou a concessão liminarmente da prisão domiciliar (id. 258425690).

A liminar vindicada restou indeferida consoante decisão de id. 258993170.

A autoridade judicial apontada como coatora prestou informações id. 259984662.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Élio Américo, manifestou pela denegação da ordem (id. 263749278), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Habeas Corpus
- Execução Penal – Estupro [art. 213, caput, do Código Penal] - paciente condenado à reprimenda de 15 [quinze] anos e 02 [dois] meses, em regime inicialmente fechado - pleito de prisão domiciliar indeferido na instância de piso - irresignação defensiva - almejada concessão da benesse – inviabilidade - paciente que não demonstrou estar extremamente debilitado por doença grave, nem a impossibilidade de tratamento dentro da unidade prisional ou que aquele será ineficaz - inexistência de insalubridade - constrangimento ilegal não visualizado -
Pela denegação da ordem
.”

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Como delimitado, trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado com amparo artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, em favor de
Arlindo Canavarros de Arruda
, qualificado, que estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontada como coatora. (Id. 258425690).

Em resumo, asseverou que o paciente cumpre pena privativa de liberdade de 15 (quinze) anos e 02 (dois) meses de reclusão, nos autos do processo executivo de pena n. 0023719-09.2017.8.11.0042, perante a 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Aduz que a autoridade apontada como coatora deixou de acolher a pretensão de prisão domiciliar humanitária do beneficiário, através de decisão desfundamentada e genérica.

Na decisão objurgada a autoridade judicial apontada como coatora consignou que:

“Vistos etc.

A defesa do recuperando pugna pela concessão do benefício da prisão domiciliar, sob o argumento que o penitente possui estado de saúde debilitado.

Às movs. 114.1 e 116.2, constam laudos médicos relativos ao estado de saúde do apenado.

Instado a manifestar, o Ministério Público opinou de forma contrária ao benefício almejado pela defesa, tendo em vista o inadimplemento dos requisitos legais constantes nos artigos 117 da LEP e 318 do Código de Processo Penal.

É o relatório.

Decido.

A questão trazida à baila versa sobre o benefício da prisão domiciliar e não merece acolhimento.

No rol dos dispositivos legais atinentes ao caso em tela, a Lei de Execução Penal elenca as hipóteses de aplicação da prisão domiciliar:

Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de:

I - condenado maior de 70 (setenta) anos;

II - condenado acometido de doença grave;

III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;

IV - condenada gestante.

No mesmo certame, o Código de Processo Penal enfatiza outras possíveis situações capazes de propiciar a concessão de prisão domiciliar:

Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:

I - maior de 80 (oitenta) anos;

II - extremamente debilitado por motivo de doença grave;

III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência;

IV - gestante;

V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos;

VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos.

Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo.

Insta salientar que, em observância ao princípio da adequação, além do preenchimento de qualquer dos requisitos legais constantes nos dispositivos retro mencionados,
há de se comprovar a efetiva impossibilidade de permanência intramuros
; no caso em tela, o estado de saúde do penitente.

Não obstante, os laudos médicos apresentados às movs. 114.1 e 116.2 apontam que, embora ao apenado apresente quadro de hipertensão-primária, dor crônica, diabetes mellitus do tipo II, dislipidemia e hérnia inguinal crônica, os respectivos tratamentos podem ser realizados intramuros.

De igual modo, os documentos apontam que o recuperando realiza, também, atendimento psiquiátrico no interior da unidade prisional
.

Assim, em que pese a defesa sustente a existência de causa impeditiva da manutenção do apenado no cárcere, o relatório médico oficial apresentado não indica tal condição.

Logo, ao menos por ora, não há que se falar em concessão do benefício em tela, tendo em vista a inexistência de elementos que indiquem com exatidão a existência de doença grave, tampouco a impossibilidade de tratamento/acompanhamento intramuros.

Com essas considerações, DEIXO DE ACOLHER o pedido de prisão domiciliar, por ausência de preenchimento dos requisitos do art. 117 da LEP e art. 118 do CPP.

Outrossim, faculto a defesa o custeio de consulta/exame médico extramuros, devendo, todavia, ser o procedimento intermediado via assistência social da unidade prisional.

Com a proximidade para implemento do requisito objetivo, atinente à progressão de regime , submeta-se o penitente a estudo psicossocial...”
(id. 258425692).

Destaco que o paciente impetrou o
habeas corpus
n. 1027930-56.2024.8.11.0000, aduzindo que a prisão configura grave risco a saúde e a vida do paciente, bem como, que o magistrado
deixou de apreciar laudo médico recente acostado nos autos
, causando-lhe
constrangimento ilegal
. Não obstante, aduz que o juiz deixou de acolher o parecer ministerial que havia manifestado parcialmente favorável para internação hospitalar extramuros, sendo por maioria denegada a ordem, em 10 de dezembro de 2024, restando assim ementada:

“
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. ESTUPRO (ART. 213, “CAPUT” DO CÓDIGO PENAL). IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE TRATAMENTO DE SAÚDE.
INVIABILIDADE
. RELATÓRIO MÉDICO NOS AUTOS INDICOU A INTERNAÇÃO PARA ESTABILIZAÇÃO DO QUADRO. PACIENTE RECEBE TRATAMENTO DENTRO DA UNIDADE PRISIONAL E FAZ USO DE MEDICAÇÃO CONTÍNUA.
ORDEM DENEGADA
.

Analisando o relatório médico juntado tendo sido datado no dia 11 de setembro de 2024, verifica-se a necessidade de internação para a estabilização do quadro, contudo, quando foi necessária tal estabilização, a unidade se deslocou com o paciente para avaliação médica extramuros. Ainda, de acordo com as informações prestadas pela autoridade judiciária, o paciente apresenta bom estado geral e faz uso de medicação contínua para controle das comorbidades.

No presente
writ
o paciente suscita que o paciente está sofrendo de
“
doença grave HÉRNIA INGUINAL somada a outras comorbidades”
.

Entretanto, na Avaliação Médica consta que o beneficiário foi diagnosticado com hérnia inguinal crônica, necessitando de tratamento medicamentoso (id. 258425697). Os demais documentos anexados, já foram analisados quando da impetração do
habeas corpus
n. 1027930-56.2024.8.11.0000.

Ademais, quanto à alegada violação do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana em virtude de o juiz não acolher o parecer ministerial, é necessário esclarecer que o magistrado não está vinculado, pois o seu convencimento decorre de análise livre das provas.

Nesse sentido, colaciono entendimento do e. Tribunal de Justiça/CE:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO FAVORÁVEL PELA LIBERDADE DO RÉU. DECISÃO QUE DETERMINOU A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO VINCULAÇÃO DO MAGISTRADO AO REQUERIMENTO DO PARQUET. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. 1. Buscam os impetrantes com o presente writ a revogação da prisão preventiva do paciente em razão do requerimento do Ministério Público favorável à liberdade do paciente vincula o juízo. 2.
O parecer do Ministério Público com o pedido de relaxamento da prisão mediante aplicação de cautelares diversas não vincula o juiz em decidir no mesmo sentido. Pode o magistrado, de acordo com o seu convencimento motivado, avaliando as peculiaridades do caso, de forma fundamentada, decidir em contrariedade ao Órgão Ministerial, sem que seja considerada como atuação de ofício do magistrado, tampouco em violação ao sistema acusatório. Precedentes do STF e TJCE
. 3. Não há do que se falar de excesso de prazo para a formação da culpa, visto que a instrução processual foi encerrada, em 01/03/2022, estando o processo, em fase de apresentação de memoriais pelas partes, tendo a prisão preventiva do paciente sido reavaliada em 11/03/2022 e mantida. Logo, verifica-se superada a alegação de excesso de prazo na formação da culpa, conforme o entendimento da Súmula nº 52 do STJ. 4. Habeas corpus conhecido para denegar a ordem. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 3ª Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer do writ, para DENEGAR a ordem impetrada, nos termos do voto da relatora. Fortaleza, 07 de junho de 2022. DESEMBARGADORA ANDRÉA MENDES BEZERRA DELFINO Relatora

Ainda, de acordo com as informações prestadas pela autoridade judiciária, o paciente apresenta bom estado geral e que faz uso de medicação contínua para controle das comorbidades.

Por oportuno, colaciono as informações trazidas pelo Magistrado:

“Trata-se de Processo Executivo de Pena em que figura como recuperando ARLINDO CANAVARROS DE ARRUDA, condenado à pena total de 15 anos e 02 meses de reclusão, pela prática do crime de estupro.

O cálculo de pena gerado pelo Sistema SEEU aponta o saldo de 14 anos, 01 mês e 28 dias de reprimenda a ser cumprida, bem como, indica o dia 07.01.2030 para o implemento quanto ao critério objetivo, atinente à progressão de regime.

O recuperando foi preso no dia 15.12.2023, com o fito de iniciar o cumprimento de sua reprimenda, em regime inicialmente fechado.

No dia 08.01.2024, a defesa do penitente requereu a concessão da prisão domiciliar, sob o argumento de que se trata de pessoa idosa, com diversos problemas de saúde, os quais não poderiam ser tratados intramuros.

À mov. 37.1, o Ministério Público requereu a submissão do penitente à avaliação médica, cuja pretensão foi acolhida por este Juízo em 01.02.2024.

Em 05.02.2024, a direção da unidade prisional colacionou ao feito relatório de atendimento , informando que o penitente não é portador de doença grave, possui HAS e DM2, além de que o tratamento poderia ser ofertado intramuros.

Em 15.02.2024, a defesa pugnou pela submissão do penitente a avaliação médica especializada, além da realização de avaliações detalhadas.

Instado a manifestar, o Parquet opinou de forma contrária à prisão domiciliar pleiteada.

Ao ser feito concluso, este Juízo, no dia 15.03.2024, proferiu a seguinte decisão:

“Vistos etc.

A defesa do recuperando pugna pela concessão do benefício da prisão domiciliar, sob o argumento que o penitente possui estado de saúde debilitado.

À mov. 43.1, consta laudo médico relativo ao estado de saúde do apenado.

Instado a manifestar, o Ministério Público opinou de forma contrária ao benefício almejado pela defesa, tendo em vista o inadimplemento dos requisitos legais constantes nos artigos 117 da LEP e 318 do Código de Processo Penal.

É o relatório.

Decido.

A questão trazida à baila versa sobre o benefício da prisão domiciliar e não merece acolhimento.

No rol dos dispositivos legais atinentes ao caso em tela, a Lei de Execução Penal elenca as hipóteses de aplicação da prisão domiciliar:

“Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de: I - condenado maior de 70 (setenta) anos ; II - condenado acometido de doença grave; III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental; IV - condenada gestante.”

No mesmo certame, o Código de Processo Penal enfatiza outras possíveis situações capazes de propiciar a concessão de prisão domiciliar:

“Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for: I - maior de 80 (oitenta) anos; II - extremamente debilitado por motivo de doença grave; III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência; IV - gestante; V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos; VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos. Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo.“

Insta salientar que, em observância ao princípio da adequação, além do preenchimento de qualquer dos requisitos legais constantes nos dispositivos retro mencionados, há de se comprovar a efetiva impossibilidade de permanência intramuros; no caso em tela, o estado de saúde do penitente.

Não obstante, o laudo médico apresentado à mov. 43.1 aponta que o apenado não é portador de doença grave, mas sim de diabetes mellitus tipo 2 e hipertensão, cujos tratamentos são realizados pela equipe de saúde do sistema prisional. Ao final, o informe médico indica que o recuperando possui bom estado de saúde.

Assim, em que pese a defesa sustente a existência de causa impeditiva da manutenção do apenado no cárcere, o relatório médico oficial apresentado não indica tal condição.

Logo, ao menos por ora, não há que se falar em concessão do benefício em tela, tendo em vista a inexistência de elementos que indiquem com exatidão a existência de doença grave, tampouco a impossibilidade de tratamento/acompanhamento intramuros.

Com essas considerações, DEIXO DE ACOLHER o pedido de prisão domiciliar, por ausência de preenchimento dos requisitos do art. 117 da LEP e art. 118 do CPP.

Outrossim, faculto a defesa o custeio de consulta/exame médico extramuros, devendo, todavia, ser o procedimento intermediado via assistência social da unidade prisional.

Expeça-se o necessário.

Às providências.”

Após, em 29.04.2024, a defesa protocolou novo pedido de prisão domiciliar, sob o argumento de que a esposa do recuperando, senhora Creusa Lucia de Arruda, possui a saúde debilidade, bem como, necessita de auxilio para os cuidados do filho, que é portador de necessidades especiais.

A representante ministerial opinou de forma contrária à pretensão visada, sob o argumento de que inexiste previsão legal para o pedido defensivo.

Ao ser encaminhado ao Gabinete, este Juízo determinou a realização do estudo psicossocial, com o fito de proceder à escorreita análise do pleito.

Em 24.06.224, aportou o laudo técnico e, ao ser feito concluso, no dia 18.07.2024, este Juízo assim decidiu:

“Vistos etc.

A defesa do recuperando ARLINDO CANAVARROS DE ARRUDA pugna pela concessão do benefício da prisão domiciliar, sob o argumento que o apenado é indispensável nos cuidados prestados a sua esposa e filho, que embora maior de idade, possui deficiência.

À mov. 71.1, consta laudo psicossocial. Instado a manifestar, o Ministério Público opinou de forma contrária ao benefício almejado pela defesa, tendo em vista o inadimplemento dos requisitos legais constantes nos artigos 117 da LEP e 318 do Código de Processo Penal.

É o relatório. Decido.

A questão trazida à baila versa sobre o benefício da prisão domiciliar e não merece acolhimento.

No rol dos dispositivos legais atinentes ao caso em tela, a Lei de Execução Penal elenca as hipóteses de aplicação da prisão domiciliar:

“Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de: I - condenado maior de 70 (setenta) anos ; II - condenado acometido de doença grave; III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental; IV - condenada gestante.”

No mesmo certame, o Código de Processo Penal enfatiza outras possíveis situações capazes de propiciar a concessão de prisão domiciliar:

“Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for: I - maior de 80 (oitenta) anos; II - extremamente debilitado por motivo de doença grave; III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência; IV - gestante; V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos; VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos. Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo.“

Insta salientar que, em observância ao princípio da adequação, além do preenchimento de qualquer dos requisitos legais constantes nos dispositivos retro mencionados, há de se comprovar a efetiva impossibilidade de permanência intramuros; no caso em tela, a imprescindibilidade do apenado nos cuidados dos seus filhos.

Sucede que o laudo técnico apresentado à mov. 71.1 aponta que a esposa do recuperando passou por cirurgia no joelho direito e terá que realizar o mesmo procedimento no joelho esquerdo, com o objetivo de lhe auxiliar em maior mobilidade, além de que possui Hipertensão Arterial e Diabetes Mielitus, bem como, faz tratamento medicamentoso e acompanhamento médico periódico.

Quanto ao filho, consta que ele foi diagnosticado com “Deficiência Mental, conforme consta nos autos do processo e faz acompanhamento médico periodicamente com o médico Jarbas Ferrari cardiologista e neurologista Atila Monteiro. Discorreu a entrevistada que o filho faz uso de medicações continuamente conforme apresentou os seguintes medicamentos: Edistride 10mg; Gardenal 100mg, Sinvastatina 40 mg, e Lozartana 50mg”. (mov. 71.1).

O laudo revela, ainda, que ambos recebem apoio dos outros 04 filhos do recuperando.

Ora, em que pese a defesa sustente a existência de causa impeditiva da manutenção do apenado no cárcere, o relatório técnico apresentado não indica tal condição.

Logo, ao menos por ora, não há que se falar em concessão do benefício em tela, tendo em vista a inexistência de elementos que indiquem a imprescindibilidade do apenado nos cuidados de sua esposa e filho.

Com essas considerações, DEIXO DE ACOLHER o pedido de prisão domiciliar, por ausência de preenchimento dos requisitos do art. 117 da LEP e art. 118 do CPP.

À FUNAC e à direção da unidade prisional, a fim de que verifique a possibilidade de inserção do recuperando em uma das vagas de trabalho remunerada extra/ intramuros.

Expeça-se o necessário.

Às providências.”

Após, em 22.08.2024, a defesa pleiteou novo pedido de prisão domiciliar, argumentando que não haveria médicos na unidade prisional, bem como, o apenado necessitaria de internação hospitalar, em razão do grave estado de saúde.

Este Juízo, em 27.08.2024, determinou o encaminhamento do apenado à avaliação médica extramuros, facultando à defesa o custeio de profissional de confiança.

No dia 05.09.2024, a direção da unidade prisional colacionou prontuário de atendimento, datada de 29.08.2024, cujo teor informa bom estado de saúde, além de que está recebendo atendimento e acompanhamento médico intramuros.

Em 11.09.2024, a defesa colacionou relatório médico, lavrado pelo médico de confiança familiar, Dr. Jorge de A. Lafetá Neto, informando que o penitente possui quadro de emergência hipertensiva e taquicardia, além de que necessitaria de estabilização e propedêutica. (mov. 97.2).

Instado a manifestar, o representante ministerial pugnou por nova avaliação médica.

A defesa reiterou o pedido anteriormente colacionado nos autos, requerendo a imediata concessão da prisão domiciliar.

Ao ser feito concluso, em 26.09.2024, este Juízo assim decidiu:

“Vistos etc.

Cuida-se de executivo de pena em desfavor do apenado ARLINDO CANAVARROS DE ARRUDA, condenado à pena total de 15 anos e 02 meses de reclusão, com data provável para a progressão em 07.01.2030.

A defesa do penitente requer a concessão da prisão domiciliar, sob o argumento de que não há médicos na unidade prisional em que o penitente se encontra segregado.

À mov. 90.1, em razão da urgência clamada, foi determinada a realização de avaliação médica, ainda que extramuros, bem como, facultando à defesa o custeio de profissional de confiança para a respectiva avaliação.

Ato sequente, à mov. 96.1, em 05.09.2024, a direção da unidade prisional informou que a unidade possui médicos, bem como, que o recuperando em tela está sendo devidamente atendido e, inclusive, foi encaminhado o respectivo prontuário.

O relatório médico do setor de saúde da unidade indica que o recuperando apresenta bom estado geral, faz uso de medicação continua para o controle das comorbidades, bem como, está recebendo atendimento e acompanhamento médico.

Em seguida, a defesa reitera a necessidade da concessão da prisão domiciliar, sob o argumento de que o penitente necessita de acompanhamento especializado. Em anexo, colacionou relatório do médico indicado por ele, datado de 11.09.2024, cujo teor informa que o penitente necessita de internação hospitalar para a estabilização do quadro.

O ilustre representante do Ministério Público, à mov. 100.1, opinou de forma favorável tão somente à internação pretendida e, ainda, mediante escolta.

É o relato. Decido.

Em relação à concessão da prisão domiciliar requerida pela defesa, o Código de Processo Penal, em seu art. 318, apresenta as hipóteses de conversão de prisão preventiva em prisão domiciliar, medida esta, que deve ser aplicada em casos excepcionais, quais sejam:

“Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for: I - maior de 80 (oitenta) anos; II - extremamente debilitado por motivo de doença grave; III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência; IV - gestante; V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos; VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 ( doze) anos de idade incompletos. Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo.”.

Prevê, ainda, o art. 117 da LEP o seguinte:

Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de: I - condenado maior de 70 (setenta) anos ; II - condenado acometido de doença grave; III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental; IV - condenada gestante.

Não obstante, os Tribunais Superiores tem decidido que, mesmo nas hipóteses de ter sido estabelecido o regime fechado para cumprimento de pena, é possível o deferimento da prisão domiciliar, quando demonstrada, de plano, a necessidade especial, que não poderia ser suprida no local em que o condenado se encontra preso.

Neste sentido: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO . PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. ENFERMIDADE GRAVE. TRATAMENTO DISPONÍVEL NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. AGRAVAMENTO DO ESTADO DE SAÚDE. TESE NÃO DEBATIDA PELA CORTE ESTADUAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é pacífica acerca da possibilidade, em situações excepcionais, da concessão de prisão domiciliar aos condenados, em regime semiaberto e fechado, como no caso de portadores de doença grave, quando comprovada a impossibilidade da assistência médica adequada no estabelecimento prisional em que cumprem sua pena. 2. In casu, as instâncias ordinárias destacaram que o sistema carcerário dispõe de tratamento adequado às necessidades médicas apresentadas pela agravante. 3. É firme o posicionamento desta Corte Superior de ser inviável, em habeas corpus, desconstituir a conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias sobre a ausência de situação extraordinária apta a ensejar a prisão domiciliar, uma vez que tal providência implica o reexame do conjunto fático-probatório dos autos da execução, procedimento incompatível com os estreitos limites da via eleita. Precedentes. 4. A questão relativa ao agravamento do estado de saúde da apenada não foi enfrentada pelo Tribunal a quo. Assim, esta Corte está impedida de se manifestar quanto às questões trazidas na presente impetração, sob pena de indevida supressão de instância. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg nos EDcl no RHC n. 181.927/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023.) – grifei.

O certo é que a análise individual da hipótese em tela, embora com indicação de patologia pela defesa, ao apreciar o laudo firmado pelo médico da unidade prisional, não há indicativos de doença grave, apontando o profissional que “ apresenta-se bom estado geral, lúcido, ativo, reativo. Informou durante anamnese doenças de base: hipertensão e diabetes mellitus, fazendo uso de medicação contínua para controle das comorbidades. Informo também que o mesmo está recebendo atendimento/ acompanhamento médico juntamente com a equipe multidisciplinar”

Como se vê, a equipe médica da unidade prisional realizou os exames e avaliações necessárias e promove o acompanhamento da medicação, sem qualquer indicativo de que o benefício pleiteado seja o indicado para tratamento da patologia que o acomete.

Soma-se a isso ainda, o fato de que, quando foi necessário, a unidade se deslocou com o penitente para avaliação médica extramuros.

Assim, não se justifica, por ora, a concessão da prisão domiciliar humanitária.

A prisão domiciliar humanitária, já concedida por este Juízo em outras oportunidades, se justifica apenas em casos excepcionalíssimos, em que os recursos intramuros são ineficazes – quando se tratar de doença grave –o que não ocorre, por ora, na presente hipótese.

Pelo exposto, DEIXO DE ACOLHER, o pedido de prisão domiciliar, formulado pela defesa do recuperando ARLINDO CANAVARROS DE ARRUDA.

Inobstante, no tocante às alegações defensivas, intime-se a direção da unidade prisional, a fim de que, obedecidas as regras afetas à administração penitenciária, encaminhe o penitente, periodicamente, para avaliação médica especializada, bem como, tendo em vista do laudo juntado pela defesa, caso necessário, encaminhe-o para internação hospitalar, mediante escolta.

Outrossim, oficie-se a direção da unidade prisional para que apresente relatório médico atualizado, contendo informações relativas ao atual estado de saúde que o apenado se encontra.

Expeça-se o necessário.

Às providências.”

À mov. 109.1, sobreveio pedido de informações ao Habeas Corpus n. 1027930- 56.2024.8.11.0000.

Informações prestadas à mov. 111.1.

Em 08.11.2024, a direção da unidade prisional apresentou novo relatório de avaliação, informando que o apenado não necessita de tratamento cirúrgico, bem como, possui quadro estável, não necessitando de atendimento extramuros.

Em 28.11.2024, a defesa pugnou novamente pela prisão domiciliar, argumentando a necessidade de intervenção cirúrgica.

O PEP foi encaminhado ao Gabinete e, em 10.12.2024, foi proferida a seguinte decisão:

“Vistos etc.

A defesa do recuperando pugna pela concessão do benefício da prisão domiciliar, sob o argumento que o penitente possui estado de saúde debilitado.

Às movs. 114.1 e 116.2, constam laudos médicos relativos ao estado de saúde do apenado. Instado a manifestar, o Ministério Público opinou de forma contrária ao benefício almejado pela defesa, tendo em vista o inadimplemento dos requisitos legais constantes nos artigos 117 da LEP e 318 do Código de Processo Penal.

É o relatório. Decido.

A questão trazida à baila versa sobre o benefício da prisão domiciliar e não merece acolhimento.

No rol dos dispositivos legais atinentes ao caso em tela, a Lei de Execução Penal elenca as hipóteses de aplicação da prisão domiciliar:

Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de: I - condenado maior de 70 (setenta) anos ; II - condenado acometido de doença grave; III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental; IV - condenada gestante

No mesmo certame, o Código de Processo Penal enfatiza outras possíveis situações capazes de propiciar a concessão de prisão domiciliar:

Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for: I - maior de 80 (oitenta) anos; II - extremamente debilitado por motivo de doença grave; III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência; IV - gestante; V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos; VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos. Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo.

Insta salientar que, em observância ao princípio da adequação, além do preenchimento de qualquer dos requisitos legais constantes nos dispositivos retro mencionados, há de se comprovar a efetiva impossibilidade de permanência intramuros; no caso em tela, o estado de saúde do penitente.

Não obstante, os laudos médicos apresentados às movs. 114.1 e 116.2 apontam que , embora ao apenado apresente quadro de hipertensão-primária, dor crônica, diabetes mellitus do tipo II, dislipidemia e hérnia inguinal crônica, os respectivos tratamentos podem ser realizados intramuros.

De igual modo, os documentos apontam que o recuperando realiza, também, atendimento psiquiátrico no interior da unidade prisional.

Assim, em que pese a defesa sustente a existência de causa impeditiva da manutenção do apenado no cárcere, o relatório médico oficial apresentado não indica tal condição.

Logo, ao menos por ora, não há que se falar em concessão do benefício em tela, tendo em vista a inexistência de elementos que indiquem com exatidão a existência de doença grave, tampouco a impossibilidade de tratamento/acompanhamento intramuros.

Com essas considerações, DEIXO DE ACOLHER o pedido de prisão domiciliar, por ausência de preenchimento dos requisitos do art. 117 da LEP e art. 118 do CPP.

Outrossim, faculto a defesa o custeio de consulta/exame médico extramuros, devendo, todavia, ser o procedimento intermediado via assistência social da unidade prisional.

Com a proximidade para implemento do requisito objetivo, atinente à progressão de regime, submeta-se o penitente a estudo psicossocial.

Expeça-se o necessário.

Às providências.”

Por ora, aguarda-se o cumprimento da pena...”
(id. 259984662).

Neste contexto, os fundamentos utilizados para lastrear o ato acoimado coator são
adequados
e
idôneos
.

Primeiro, porque conquanto o médico particular de confiança do paciente assinale que ele possui quadro de emergência hipertensiva e taquicardia, além de que necessita de estabilização e propedêutica,
não
há indicativos
concretos
nos autos de que tais patologias estejam causando extrema debilidade ou impedindo a realização de atividades básicas dentro da unidade prisional.

Segundo, porque as mazelas que atingem o paciente,
não
refletirem risco real e iminente à vida, podem ser tratadas com alimentação balanceada, medicação adequada e acompanhamento psicológico, medidas que já vêm sendo ofertadas dentro ergástulo, conforme a direção da unidade prisional apresentou no relatório de avaliação (não necessita de realização de tratamento cirúrgico, bem como, possui quadro estável, não necessitando de atendimento extramuros).

Ilustrando a temática, eis o que preleciona a Corte Cidadã:

“
A orientação jurisprudencial desta Corte é firme de que para a substituição da prisão em regime fechado por domiciliar é imprescindível a comprovação de que o tratamento médico essencial para a saúde do apenado não pode ser ministrado no estabelecimento prisional de forma eficiente e adequada. 2. No caso, o Tribunal a quo asseverou que o prontuário médico atesta a higidez do apenado e renova a receita para o tratamento do diabetes, não havendo demonstração nos autos de que o recorrente estaria em risco grave de saúde por não estar recebendo tratamento médico adequado dentro do estabelecimento prisional em que se encontra recolhido
. Assim sendo, inviável entender de modo diverso em sede especial, dada a necessidade de reexame de elementos fático- probatórios, providência vedada nos termos da Súmula n. 7/STJ. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”
(AgRg no AREsp 2.507.231/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, DJE 10.9.2024). Destaquei.

“Na espécie, as instâncias ordinárias atestaram que não fora demonstrada ‘a ausência de assistência à saúde do preso, por meio do atendimento médico e farmacêutico, no estabelecimento em que a Paciente cumprirá a sua pena, conforme estabelece o artigo 14 da Lei de Execuções Penais, não há que se falar em iminência de constrangimento ilegal a ser sanado por esta via’ (e-STJ fls. 158/159). 2. Via de regra, o art. 117, caput, e inciso II da Lei de Execução Penal, só admite a concessão de prisão domiciliar quando o paciente encontra-se cumprindo pena no regime aberto.
Excepcionalmente, este Tribunal tem entendido que, mesmo no caso de regime prisional diverso do aberto, é possível a concessão de prisão domiciliar, em face de comprovada doença grave e se o tratamento médico necessário não puder ser ministrado no presídio em que se encontra o apenado. 3. No caso, todavia,

apesar da gravidade do estado de saúde da paciente, nota-se que o Estado vem adotando medidas necessárias para a preservação da integridade física da acusada, não tendo a defesa, outrossim, comprovado a ausência de condições da unidade prisional, em fornecer o devido acompanhamento médico
. 4. Agravo regimental a que se nega provimento”
(AgRg no HC 896.144/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, DJE 3.10.2024). Destaquei.

Assim, os relatórios elaborados por profissionais médicos vinculados ao sistema prisional apontam que o paciente possui quadro estável, sem a necessidade de atendimento extramuros, evidenciando que o Estado, por meio de seus agentes públicos, está proporcionando os cuidados indispensáveis à garantia de sua saúde e bem-estar.

De todo modo, consta nos autos que, sempre que provocada, a autoridade acoimada coatora vem empregando efetivos esforços para garantir o pleno e imediato acesso a medicamentos e tratamentos clínico e cirúrgico tanto dentro quanto
fora
do cárcere, numa mostra clara de comprometimento com a saúde e integridade física do paciente.

O que se depreende dos documentos juntados é que o paciente está sendo devidamente atendido pelos médicos da unidade prisional e, quando necessário, foi levado a atendimento extramuros. Ainda, o magistrado no instante em que indeferiu o pedido de prisão domiciliar, considerando o relatório médico juntado, consignou que quando for necessário, o paciente será levado para atendimento extramuros.

“(...)
Inobstante, no tocante às alegações defensivas, intime-se a direção da unidade prisional, a fim de que, obedecidas as regras afetas à administração penitenciária,
encaminhe o penitente, periodicamente, para avaliação médica especializada, bem como, tendo em vista do laudo juntado pela defesa, caso necessário, encaminhe-o para internação hospitalar, mediante escolta
. (...)”

Enfim, considerando que as moléstias sofridas estão controladas, que unidade prisional onde o paciente está abrigado dispõe de recursos técnicos e humanos para lhe disponibilizar acompanhamento clínico e o Estado-Juiz vem se mostrando sensível às solicitações da defesa técnica,
não
há como se reconhecer

a ilegalidade da constrição.

Por todo exposto, em consonância com o parecer,
denego
a ordem intentada em favor de
Arlindo Canavarros de Arruda
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025